Tribunal: TJBA
Processo: 8171155-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171155-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEBESON DOS ANJOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: UNIGEL QUÍMICOS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação indenizatória, sob o fundamento da ausência de provas do dano. A parte autora alegou que vazamentos de amônia provenientes das instalações da empresa ré causaram danos à saúde e ao meio ambiente. No recurso, sustenta nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do requerimento de produção de provas, especialmente pericial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem análise do pedido de produção de prova pericial, e com julgamento antecipado do mérito por ausência de provas, configura cerceamento de defesa a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 355, estabelece que o julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica quando há pedido expresso de prova pericial relacionado a fatos controvertidos e relevantes para a causa.

4. A ausência de manifestação do juízo a quo sobre o requerimento de prova pericial formulado na petição inicial, seguida de julgamento antecipado por ausência de provas, contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com base na ausência de provas que a parte requereu produzir, configura cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 913.165/SP).

6. A controvérsia apresenta complexidade técnica e fática, sendo imprescindível a produção de prova pericial para adequada instrução do feito, sobretudo em razão da alegação de dano ambiental e à saúde decorrente de atividade industrial de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória, inclusive com produção de prova pericial e testemunhal.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pela
ção
cíve
l
nº 8171155-14.2023.8.05.0001
, sendo
apelante

Carine Souza Gomes e outros

e
apelado

Unigel Plásticos S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, n
os termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator